Tribunal: STF
Processo: ARE 1361597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — REPROVAÇÃO DE ALUNO — ERRO NO LANÇAMENTO DE NOTAS — RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA — IMPEDIMENTO INDEVIDO — DANO MORAL — MATÉRIA FÁTICA — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto por Assobes Ensino Superior Ltda, mantenedora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN, contra acórdão mediante o qual confirmada a condenação imposta à entidade de ensino — realização de matrícula e pagamento de indenização por dano moral.



    2. A recorrente aponta violados os artigos 5º, X, e 207 da Constituição Federal. Afirma que a decisão impugnada, ao reputar não adequados os procedimentos para aprovação em disciplina e renovação de matrícula, previstos em norma interna, contrariou a autonomia administrativa e financeira de instituição de ensino superior. Entende caber à universidade estabelecer a nota mínima para aprovação e os requisitos necessários à efetivação da matrícula, com base em critérios de oportunidade e conveniência, “ato exclusivo do administrador e indevassável pelo Poder Judiciário”. Diz que “a IES pode organizar as balizas do fluxo do curso, notadamente no que diz respeito a possibilidade de que, em decorrência de reprovações, o aluno não consiga efetuar matrícula no semestre subsequente, devendo se adequar ao determinado nos regramentos internos, sem que isso seja considerado abusivo ou obstáculo à efetivação do direito à educação”. Alega indevida a indenização por danos morais, tendo em vista a “inexistência de conduta lesiva, de dano e do nexo causal entre eles”.



    É o relatório. Decido.



    3. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PROUNI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LANÇAMENTO INCORRETO DE NOTAS. DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIANÇA. BOA-FÉ. VULNERABILIDADE FÁTICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1.Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição de ensino superior, a teor do disposto nos artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.



    2. Configura falha da prestação do serviço os lançamentos de notas equivocados relativos a três disciplinas que geraram a informação de reprovação da aluna e impediram a renovação da matrícula por meio do ProUni por ultrapassar o limite de reprovações.



    3. Igualmente configura falha na prestação do serviço a negativa de disponibilização da prova de exame realizada para que a aluna possa ter conhecimento de sua nota. Nesse ponto, resta reconhecida a vulnerabilidade fática da discente, uma vez que a instituição de ensino é a única detentora da informação.



    4. Não se trata de intromissão na autonomia didática-científica da instituição de ensino superior, ou em questões de mérito administrativo, mas de reconhecimento de falha na prestação do serviço em razão da ausência das cautelas necessárias e da adoção do correto procedimento de lançamento de notas, tutela das provas e informação à aluna.



    5. O dano moral decorrente dos lançamentos errôneos de notas e do consequente impedimento de renovação de matrícula por meio do ProUni em razão do ultrapasse do limite de reprovações opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.



    6. Razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais.



    4. O quadro estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal revela situação fática completamente diversa da alegada nas razões do recurso. Afirmou a Corte de origem que a estudante estava integrada ao ProUni, sistema que exige, para a renovação da matrícula, que não haja reprovação em mais de 3 (três) matérias no semestre. Ocorre que a entidade de ensino lançou erroneamente ter sido a aluna reprovada em 4 (quatro) disciplinas, ato em decorrência do qual foi a autora impedida de renovar a matrícula na universidade sob o sistema ProUni. Consignou, assim, a existência de falha na prestação dos serviços — eis que a apresentação de prova e lançamento de notas é atribuição específica da entidade de ensino — e teve por configurado o dano, ante o nexo causal entre a ação/omissão da universidade e o prejuízo/aborrecimento alcançado pela autora.



    5. Transcrevo, para facilitar a compreensão, trechos do acórdão recorrido:



    Consoante relatado, a instituição de ensino superior - IES, ora apelante/ré, em suas razões de apelação, afirma que procedeu à retificação do lançamento das notas da autora em relação às disciplinas de Bioquímica, Práticas Educativas em Saúde e Política de Nutrição, Alimentação e Saúde. 



    Entretanto, sustenta que, em relação à disciplina de Nutrição Materna, da Criança e do Adolescente, cursada pela autora no segundo semestre de 2017, não houve nota suficiente para sua aprovação.



    (...)



    Alega a impossibilidade de matrícula automática da autora no 7º semestre do curso, uma vez que sua situação é de abandono do curso em razão de evasão desde 30.06.2018.



    (...)



    Em resumo, a controvérsia cinge-se à falha na prestação dos serviços consistente no lançamento incorreto de notas da autora pela IES ré que ocasionaram a impossibilidade de renovação da matrícula por ultrapassar o limite de reprovações permitido pelo ProUni, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis e seu valor.



    (...)



    O equívoco de lançamento das notas em relação às três primeiras disciplinas (Bioquímica, Práticas Educativas em Saúde e Política de Nutrição, Alimentação e Saúde) foi assumido pela apelante/ré, muito embora afirme que corrigiu o problema prontamente e que a retificação da nota da disciplina Política de Nutrição, Alimentação e Saúde I ocorreu antes mesmo da propositura da ação em razão de processo administrativo prévio.



    Neste ponto, depreende-se do conjunto probatório que no histórico escolar emitido em 22/03/2019, após a propositura da ação, aquelas três disciplinas estão com as notas corrigidas. Porém, todos os documentos emitidos antes desta data indicam que as notas ainda não haviam sido corrigidas.



    (...)



    Desta forma, está comprovado que a falha na prestação do serviço perdurou, ao menos, até 07/02/2019, causando transtornos à apelada/autora.



    No que se refere à disciplina Nutrição Materna, da Criança e do Adolescente, persiste o conflito, uma vez que a apelante/ré alega que não houve erro no lançamento e que a apelada/autora efetivamente reprovou nessa matéria.



    (...)



    Por meio da conversa de texto realizada no WhatsApp com a professora da matéria é possível verificar que a prova não foi entregue à apelada/autora em razão da seguinte explicação: “Essas provas ficaram lá na coordenação! Pq como vc não aparecia para mim no sistema eles alegaram que precisavam ficar com as provas para lançar qdo vc aparecesse!”



    Dessa forma, depreende-se que somente a IES/ré possui informações sobre este exame da disciplina Nutrição Materna, da Criança e do Adolescente, uma vez que a prova não foi entregue à apelada/autora.



    (...)



    A atribuição de nota zero ao exame seria plausível apenas em duas hipóteses:



1)     comprovando-se que a apelada não realizou o exame. Nesse caso, deveria ser apresentada a Ata de prova para demonstrar a ausência da assinatura da apelada (...) ou



2)     comprovando-se que a apelada/autora fez a prova e errou a totalidade das respostas, o que seria demonstrado por meio da apresentação da prova do exame devidamente corrigido.



    Entretanto, a apelante/ré, repise-se, única detentora dessas informações, não apresentou nenhum desses documentos nos autos. Ao passo que a apelada/autora colacionou informações que indicam a realização deste exame.



    Assim, a falha na prestação do serviço está novamente configurada (...), uma vez que sequer foram apresentados documentos comprobatórios da reprovação da apelada/autora nesta matéria, o que, por sinal, é seu direito como discente consumidora.



    Para minimizar as consequências sofridas em consequência da reprovação injustificada, dada a supressão de informação quanto à nota efetivamente atribuída na prova de exame, deve ser presumida a aprovação.



    Importante esclarecer que não se trata de intromissão na autonomia didática-científica da IES, ou em questões de mérito administrativo, mas de reconhecimento de falha na prestação do serviço em razão da ausência das cautelas necessárias e da adoção do correto procedimento de lançamento de notas, tutela das provas e informação à aluna.



    No que se refere à alegação de que a apelante/ré não possuía o dever de guardar as provas por prazo superior a um ano, friso que, segundo o próprio regulamento juntado pela apelante/ré, o prazo de um ano possui como termo inicial a data do registro da nota, o que não ocorreu, uma vez que a nota sequer foi lançada.



    Desta forma, o serviço prestado apresentou-se inadequado para o fim esperado.



    Passo assim à análise do nexo de causalidade.



    Entendo haver nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante/ré e a ocorrência de prejuízos à apelada/autora que ingressou na IES por meio do ProUni e foi bloqueada para realização de matrícula em razão do limite de reprovações ultrapassado justamente em decorrência dos lançamentos errôneos de notas discutidos nestes autos.



    Quanto aos danos morais, tenho que a falha na prestação do serviço violou o direito da autora de efetivar sua matrícula no 7º semestre do curso de Nutrição custeado pelo ProUni, ultrapassados os limites do mero inadimplemento contratual, porque a conduta da apelante/ré violou os direitos de personalidade da requerente que teve seus estudos atrasados em mais de um semestre em razão da impossibilidade de renovação da matrícula por meio do ProUni. Inegável a ocorrência do abalo moral.



    6. À toda evidência, somente a partir da análise do quadro fático do processo seria possível concluir de forma diversa ao decidido pelo Tribunal de origem, procedimento inviável na via extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo.



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Considerada a fixação dos honorários advocatícios pela instância inferior, majoro os honorários recursais no patamar de mais 5%, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    8. Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator